Tribunal: TJES
Processo: 5000803-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000803-64.2021.8.08.0000

AGTE:

ELZY ALBINO SANTANA

AGDO:

SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- A agravante junta aos autos Declaração de Hipossuficiência (ID 1011531- pag. 35) e Declaração de Rendimentos inferiores a R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), sendo isenta da declaração de Imposto de renda (ID 1011532 – pag. 2), além de juntar cópia de sua carteira de trabalho demonstrando que não possui vínculo empregatício (ID 1011532 – pag. 7/9).

3-
Segundo este eg. TJES, “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

4- Por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações do Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ele apresentada.

5-Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000803-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELZY ALBINO SANTANA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000803-64.2021.8.08.0000

AGTE:

ELZY ALBINO SANTANA

AGDO:

SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por ELZY ALBINO SANTANA, haja vista estar inconformada com a decisão (1011532, p. 10-11) através da qual a julgadora a quo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado na ação de origem, por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
(1011532, p. 10-11), senão, vejamos:

Assim, embora a jurisprudência venha entendendo que para a concessão do benefício baste a declaração da necessidade, tal postura cede quando houver prova em contrário, ou seja, de que a parte possui condições de custear a demanda, sendo, possível, portanto, o indeferimento da benesse pelo magistrado quando as circunstâncias que envolvem a matéria trazida à apreciação judicial revelem elementos dos quais se possa concluir pela capacidade econômica dos requerentes, já que não se trata de presunção legal absoluta em favor da parte.

Nesse sentido, encontra-se a orientação do E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]

No caso concreto, foi colacionado aos autos pela parte autora apenas cópia de sua CTPS atestando que, atualmente, não possui nenhum vínculo empregatício ativo. Contudo, em nenhum momento ficou comprovado qual a percepção mensal do requerente, sendo portanto, inviável constatar a veracidade da alegada condição de miserabilidade.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência da requerente.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, pela análise dos documentos juntados aos autos, entendo que assiste razão ao agravante.

Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, segundo consta dos autos, a agravante possui um pequeno comércio em Barra do Riacho, sendo que teve as suas atividades drasticamente afetadas em razão do desastre causado pela agravada (rompimento da barragem de rejeitos) que afetou a atividade profissional de seus clientes, objetivando indenização e auxilio assistencial pelos danos.

Ademais, a agravante junta aos autos Declaração de Hipossuficiência (ID 1011531- pag. 35) e Declaração de Rendimentos inferiores a R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), sendo isenta da declaração de Imposto de renda (ID 1011532 – pag. 2), além de juntar cópia de sua carteira de trabalho demonstrando que não possui vínculo empregatício (ID 1011532 – pag. 7/9).

Cabe ressaltar que conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tal renda não seria suficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em dezembro de 2022, seria de R$ R$ 6.647,63 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e três).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Assim, por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações da Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ele apresentada.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir à Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000803-64.2021.8.08.0000

AGTE:

ELZY ALBINO SANTANA

AGDO:

SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- A agravante junta aos autos Declaração de Hipossuficiência (ID 1011531- pag. 35) e Declaração de Rendimentos inferiores a R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), sendo isenta da declaração de Imposto de renda (ID 1011532 – pag. 2), além de juntar cópia de sua carteira de trabalho demonstrando que não possui vínculo empregatício (ID 1011532 – pag. 7/9).

3-
Segundo este eg. TJES, “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

4- Por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações do Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ele apresentada.

5-Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de
fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.